Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE APARELHO CELULAR (ART. 180 CP). DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO. FRAÇÃO 1/12 (UM DOZE AVOS). ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria apontam para a conduta prevista no caput do art. 180 do CP. No crime de receptação, se a res é apreendida em poder do réu, cabe a ele comprovar que não sabia da origem ilícita do bem.
2. Incabível a desclassificação do crime descrito no caput do art. 180 do CP para o delito de receptação culposa (art. 180, §3o), posto que a conduta imputada ao apelante enquadra-se ao tipo pelo qual foi condenado.
3. Em sua confissão qualificada, o réu admitiu que tem costume de adquirir aparelhos de telefone celular e outros objetos de pessoas conhecidas na rua, não comprovando que não tinha ciência da origem ilícita do bem referente ao caso examinado.
4. A redução da pena, na segunda fase do cálculo, pela fração de 1/12 (um doze avos), por força da incidência da atenuante da confissão, ainda que qualificada, mostra-se proporcional. Precedentes STJ.
5. Recurso conhecido e improvido.